Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705904-41.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO BATISTA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REAJUSTAR A PENA. 1. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda duas armas de fogo calibre .38 e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da apreensão das armas e das munições e à confissão judicial do acusado, ainda que parcial. 3. Quando a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deverá incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea. Súmula 545/STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena. O recorrente alega violação ao artigo 12 da Lei 10.826/03, sustentando que a instrução probatória demonstrou que não era o possuidor das armas de fogo apreendidas, tampouco tinha conhecimento de que eram guardadas em seu guarda-roupas. Pugna, assim, por sua absolvição, nos termos no artigo 386, incisos V e VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 12 da Lei 10.826/03, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030